Tribunal: STF
Processo: HC 207981
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 675.667/SP, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES E FASE FINAL DE GESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS OU ESTADO DE SAÚDE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento segundo o qual ‘a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha’ (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
    2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.
    3. No caso, não foi comprovada a imprescindibilidade da agravante no cuidado dos filhos ou que os cuidados necessários das crianças não pudessem ser supridos por outras pessoas. Além disso, tampouco ficaram evidenciados o risco à saúde da agravante ou a negligência de eventual cuidado médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
    4. As informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau dão conta de que ‘a postulante se encontra recolhida na Penitenciária Feminina II de Tremembé, uma das unidades prisionais femininas mais bem estruturadas do Estado de São Paulo e, até a presente data, não há ali registro de casos de COVID-19’, sendo que ‘a unidade prisional disponibiliza atendimento médico diário e ininterrupto e, também, transporte e estrutura para atendimentos médicos/hospitalares externos, caso necessário’. Informou o Juízo de origem, outrossim, que já foram solicitadas informações à Administração Penitenciária quanto ao estado de saúde da ora agravante, a fim de instruir o novo pedido de prisão domiciliar formulado posteriormente na origem, de maneira que, ao menos por ora, não está configurado o alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da substituição da prisão por prisão domiciliar.
    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 
    “[...]
    A prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de filhos menores de 12 anos de idade deve ser a regra, conforme fica claro da leitura dos artigos 318 e 318-A do CPP. O artigo 318, tendo sido incluído pelo Marco Legal da Primeira Infância, tem como objetivo proteger o direito do nascituro a uma gestação distante do ambiente carcerário, e da criança a ter proximidade com a mãe em uma fase tão crítica de seu desenvolvimento. O já mencionado HC 143.641/SP foi um passo importante em sua concretização, mas previu possibilidade de ‘situações excepcionalíssimas’ que pudessem afastar sua aplicação, interpretada de maneira errônea por muitos magistrados como uma cláusula aberta que permitisse a manutenção da prisão sob qualquer circunstância.
    Assim, o próprio Código de Processo Penal, com amparo do Estatuto da Primeira Infância, estabelece o direito subjetivo não só da presa lactante, com vistas ao bem-estar da criança, ao aleitamento fora do ambiente prisional, mas também de toda mulher com filhos de até 12 anos, participarem ativamente de sua criação e proteção” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja concedido à paciente a benesse da PRISÃO DOMICILIAR, lastreado nos termos da decisão proferida no Habeas Corpus 632132-SP”; no mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e decidiu da seguinte forma:
    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.
    No caso, assim consignou o Juízo de primeiro grau acerca do pedido de substituição da prisão (e-STJ fls. 42/43):
    ‘Com relação à prisão domiciliar, verifica-se dos autos que se trata de sentenciada já condenada por diversos delitos, o que impossibilita o acolhimento da postulação, pois a teor do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, apenas a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar, não a decorrente de sentença condenatória, como na espécie.
    Acrescente-se que também não se trata da hipótese permissiva prevista no HC coletivo n. 143.641, uma vez que este tratou especificamente de mulheres presas preventivamente, ou seja, que ainda aguardam julgamento, sendo certo, ainda, que o Comunicado Conjunto nº 393/2018 determina que os pedidos sobre o tema sejam julgados pelo Juízo da condenação, não pelo Juízo da execução.
    De igual modo, o artigo 117 da Lei de Execução Penal claramente não serve como fundamento para viabilizar a concessão da prisão domiciliar, vez que somente se aplica aos beneficiários de regime aberto, o que aqui não é o caso, estando a reeducanda no regime fechado.
    Afastada a hipótese concessiva de prisão domiciliar, importante frisar, em acréscimo e a despeito da sentenciada possuir filhos menores, que inexiste qualquer comprovação acerca da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com os infantes, bem como da ausência de familiares ou outras pessoas aptas a assumirem o encargo’.
    Já o Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem, mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 46/49):
    ‘In casu, a paciente foi presa em decorrência de condenação definitiva em 26/04/2020, para cumprimento de pena no regime semiaberto. Contudo, diante da superveniência de outras condenações, em unificação de penas foi fixado o regime inicial fechado em 25/01/2021.
    Assim, a paciente foi condenada ao total de 15 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, estando atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes de estelionatos, furtos qualificados e corrupção de menores, com término de pena previsto para 12/07/2033 (fls. 86/89 e 93 na origem).
    A defesa pleiteou a prisão domiciliar porquanto a paciente tem filhos menores de 12 anos. Entretanto, em 03/02/2021, a MMª Juíza a quo indeferiu o pedido por decisão fundamentada (fls. 28/29).
    Não obstante, verifica-se que foi formulado novo pedido de prisão domiciliar com esteio em fato novo, consistente na descoberta da gravidez e na alegada hipertensão da paciente. Ainda, em consulta ao SAJ, observa-se que referido pedido encontra-se concluso para decisão desde 06/05/2021.
    Sendo assim, a análise do novo requerimento de benefício por este E. Tribunal configuraria supressão de instância. Neste contexto, cumpre fazer apenas uma análise superficial das alegações a fim de verificar se há flagrante ilegalidade ou prejuízo à paciente enquanto aguarda a deliberação do pedido na origem.
    Como se vê, a paciente encontra-se presa por força de condenações definitivas, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 318 do CPP, o qual se restringe às hipóteses de prisão preventiva.
    Noutro giro, ainda que possível a excepcional concessão da prisão domiciliar para presas em regime diverso do aberto, com base no art. 117, III e IV, da LEP e, embora o art. 5º, I, ‘a’, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ preveja a possibilidade de saída antecipada às presas no regime fechado e que estejam gestantes e tenham filhos menores, é necessário que seja avaliado cada caso concreto.
    Na presente hipótese, a paciente está atualmente no regime fechado e possui previsão para progredir ao regime aberto apenas no ano de 2024.
    Além disso, conquanto a paciente tenha 3 filhos menores de 12 anos (fls. 58/60), não há comprovação de que as crianças estejam desassistidas ou de que ela seja imprescindível para os cuidados dos infantes.
    No mais, em que pese a paciente estar grávida de 6 meses (fls. 61/64) não ficou evidenciado que ela esteja com a saúde debilitada ou com a gravidez em risco, tampouco ficou demonstrado, de plano, que ela seja portadora da alegada hipertensão.
    Já o Habeas Corpus Coletivo nº 188.820 do STF estabelece a possibilidade de progressão antecipada de presos condenados no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar, desde que atendam, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
    O C. STF fixou, ainda, naquele writ, que: ‘o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública’.
    Ademais, conforme Memorando emitido pela Penitenciária Feminina II de Tremembé em 14/05/2021 (fls. 77/78), a paciente tem realizado o pré-natal no cárcere, não apresenta nenhuma queixa de saúde, estão sendo adotadas as medidas necessárias para conter a propagação do coronavírus e não há nenhum caso de COVID-19 naquela unidade prisional. Ou seja, por ora, não há prejuízo da paciente aguardar no cárcere a deliberação do novo pedido de prisão domiciliar em razão da gravidez pelo Juízo das Execuções.
    Anote-se, ainda, que eventual inconformismo com decisões proferidas no âmbito da Execução Penal deve ser veiculado através do recurso legalmente previsto de Agravo em Execução (art. 197 da LEP)’. (Grifei)
    Como destaquei na decisão agravada, o presente caso trata da postulação do benefício de prisão domiciliar durante a execução da pena imposta em condenação definitiva, ou seja, após a realização do juízo de cognição exauriente, em situação diversa da prisão ante tempus, hipótese examinada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, e positivada no ordenamento consoante o disposto nos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, os quais transcrevo a seguir:
    […]
    Asseverei que, analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento segundo o qual ‘a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha’ (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
    No entanto, frisei que a concessão de prisão domiciliar em casos como o presente não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse, o que não me pareceu ser o caso.
    Isso, porque, conforme consignou o Tribunal de origem, não foi comprovada a imprescindibilidade da ora agravante no cuidado dos filhos ou que os cuidados necessários das crianças não pudessem ser supridos por outras pessoas.
    Além disso, tampouco ficaram evidenciados o risco à saúde da agravante ou a negligência de eventual cuidado médico no estabelecimento prisional.
    Dessarte, compreendi que, para infirmar tais conclusões, a fim de verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
    […]
    Acrescentei que as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau deram conta de que ‘a postulante se encontra recolhida na Penitenciária Feminina II de Tremembé, uma das unidades prisionais femininas mais bem estruturadas do Estado de São Paulo e, até a presente data, não há ali registro de casos de COVID-19’, e de que ‘a unidade prisional disponibiliza atendimento médico diário e ininterrupto e, também, transporte e estrutura para atendimentos médicos/hospitalares externos, caso necessário’ (e-STJ fl. 93).
    Por último, esclareci que o Juízo de primeiro grau informou que já foram solicitadas informações à Administração Penitenciária quanto ao estado de saúde da ora agravante, a fim de instruir o novo pedido de prisão domiciliar formulado posteriormente na origem” (págs. 6-12 do doc. eletrônico 5; grifos meus e no original).
    Como se vê, não procede o pedido de prisão domiciliar fundado no fato de a paciente ser mãe de três crianças menores de 12 anos de idade. Primeiro, porque a situação jurídico-penal da paciente não se enquadra nos parâmetros elencados nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, nem mesmo naqueles que foram estabelecidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria. Segundo, tratando-se de condenação penal transitada em julgado, a paciente deverá reunir os requisitos previstos no art. 117 da LEP, análise que, no entanto, será realizada pelo Juízo da execução, em procedimento próprio.
    Aliás, tal pleito já providenciado pela defesa perante o Juízo da execução, sobre o qual aquele Magistrado informou ao STJ que “já foram solicitadas informações à Administração Penitenciária quanto ao estado de saúde da ora agravante, a fim de instruir o novo pedido de prisão domiciliar formulado posteriormente […]”.
    No mais, consta do acórdão ora atacado que “as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau deram conta de que ‘a postulante se encontra recolhida na Penitenciária Feminina II de Tremembé, uma das unidades prisionais femininas mais bem estruturadas do Estado de São Paulo e, até a presente data, não há ali registro de casos de COVID-19’, e de que ‘a unidade prisional disponibiliza atendimento médico diário e ininterrupto e, também, transporte e estrutura para atendimentos médicos/hospitalares externos, caso necessário’”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator